Tribunal: STF
Processo: ARE 1491145
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



   1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE TERCEIRO - Preliminares - Carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido e inadequação da via processual eleita - Sujeição dos agentes políticos às disposições da Lei n°8.429/92 - A ação civil pública se mostra como instrumento processual hábil para defesa de qualquer interesse difuso ou coletivo, entre os quais se situa a probidade administrativa - Julgamento extra petita - Não ocorrência - Preliminares afastadas - Prestação de serviços à Municipalidade - Utilização de notas fiscais de terceiros para possibilitar a contratação de pessoas que não atendiam aos requisitos exigidos para tanto - Procedimento irregular adotado por integrantes da Administração Municipal - Ciência do Chefe do Executivo local - Não observância dos princípios norteadores da Administração Pública - Evidenciada a conduta dolosa dos agentes - Desnecessidade da ocorrência de dano ao erário Caracterizada a prática do ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, caput, da Lei n° 8.429/92 - Cominação das sanções previstas no art. 12, inc. III, da Lei n° 8.429/92 - Redução das penalidades aplicadas mínimo previsto, com fulcro no parágrafo único, do art. 12, da Lei de Improbidade Administrativa - Sentença parcialmente reformada - Recursos parcialmente providos.” (e-doc. 108, p. 4).



    2. No recurso extraordinário, Geraldo Mantovani Filho aponta que o acórdão recorrido violou o “art. 37, § 4º, da Carta Magna de 1988” (doc. 124, p. 6). Alude à necessidade de “reconhecimento de Repercussão Geral como base no Tema nº 309 do STF” (e-doc. 124, p. 2). Sustenta a desproporcionalidade das sanções e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer “a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, com a consequente absolvição do Recorrente de qualquer conduta tachada de improba pelos atos descritos na exordial” (e-doc. 124, p. 20). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, porquanto houve compreensão de que incinde ao caso a aplicação dos enunciados nº 363 e nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 207).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Superior Tribunal de Justiça, conhecendo do recurso especial simultaneamente interposto e dando-lhe provimento, reformou o acórdão recorrido, em decisão assim ementada:



“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO ESPECIAL. TEMPESTIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11, CAPUT, INCISOS I E II, DA NLIA AOS PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DO MPSP. CONHEÇO DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.” (e-doc. 229, p. 1).



    5. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que transitou em julgado em 24/04/2024 (e-doc. 235), reformou o acórdão recorrido e julgou “improcedente a subjacente ação civil pública por ato de improbidade administrativa” (e-doc. 229, p. 4).



    6. O quadro resulta na perda de objeto do agravo no recurso extraordinário interposto. 



    7. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo no recurso extraordinário, por perda superveniente de de objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator